Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise aprofundada dos autos permite concluir que o recurso de apelação interposto não preenche pressuposto de admissibilidade, porque padece de regularidade formal associada à preclusão e intempestividade.
2. In casu, a impetrante opôs os embargos de declaração (27/05/2019) e também o recurso de apelação (07/06/19) contra a mesma sentença, a despeito do Princípio da unirrecorribilidade que orienta, como regra geral, o sistema recursal brasileiro.
3. Ausente a interrupção do prazo por conta da intempestividade do primeiro recurso, somado à ocorrência da preclusão consumativa, tem-se por inviabilizado o conhecimento do apelo.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.